Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700044-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCINALDO JOSE RODRIGUES DE BARROS, GILVANILDA GOMES DE SA AGRAVADO: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS DECISÃO 1. Terceiros agravam da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0715641-57.2020.8.07.0020 - id 78692924 ) que, ante a necessidade de dilação probatória, manteve a penhora do Apt. 602, Rua 24 Norte, Lote 08, Ed. Águas de Manaíra – Águas Claras, no Proc. 0707168-87.2017.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença declaratória de rescisão do contrato de compra e venda da Loja 07, QN 122, Conj. 15, Lotes 05/07 – Samambaia, celebrado entre a agravada e Terradrina Construções Ltda. Afirmam, em suma, que têm legitimidade para opor embargos de terceiro, porquanto estão na posse do aludido imóvel - desde 17/11/14, por força de instrumento particular de promessa de compra e venda entre os agravantes e Magno Roberto Rodrigues e Dorminória Maria Nunes Rodrigues. Alegam, ainda, que não foram citados para compor o pólo passivo da demanda principal nem intimados para ciência do litígio. Requerem a suspensão da ordem de entrega do aludido imóvel até o julgamento do AGI. 2. À primeira vista, os embargantes já detinham a posse do imóvel antes mesmo do ajuizamento da demanda de desconstituição do contrato de compra e venda por motivo próprio da adquirente. Quanto ao fumus boni juris reside na possibilidade de expropriação do imóvel penhorado. 3. Defiro o pedido liminar para manter o embargante na posse do Apt. 602, Rua 24 Norte, Lote 08, Ed. Águas de Manaíra – Águas Claras, e suspender a prática de atos voltados à sua expropriação. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR